Tribunal: TJSP
Processo: 0004333-84.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Funcionamento, Expediente e ISS dos exercícios de 2012 a 2014 – Extinção do feito por nulidade da CDA – Sentença anulada – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade para emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. STJ – Taxa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Funcionamento, Expediente e ISS dos exercícios de 2012 a 2014 – Extinção do feito por nulidade da CDA – Sentença anulada – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade para emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. STJ – Taxa de Expediente – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal sem a cobrança do referido tributo – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004333-84.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MIGUELÓPOLIS,
é
apelado
DESIGNS
ENGENHARIA S C LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004333-84.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 7991 - 2/6
Apelação Cível n° 0004333-84.2015.8.26.0352
Apelante: Municipalidade de Miguelópolis
Apelada: Designs Engenharia S/C Ltda.
Comarca: Miguelópolis
Juiz de origem: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
VOTO no 7991
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxa de Fiscalização de
Funcionamento, Expediente e ISS dos exercícios de 2012 a 2014
Extinção do feito por nulidade da CDA
Sentença anulada –
Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das
exações Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade
para emendar ou substituir o título executivo Orientação do E.
STJ
Taxa de Expediente
Inexigibilidade, por ofensa aos
artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN
Ausência dos
requisitos da especificidade e divisibilidade Prosseguimento da
Execução Fiscal sem a cobrança do referido tributo Recurso da
Municipalidade parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela
Municipalidade de Miguelópolis, em face de r. sentença (fls. 26/30) que, nos autos
de Execução Fiscal por ela proposta contra Designs Engenharia S/C Ltda., extinguiu
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC,
diante da nulidade da CDA que embasou a demanda, condenando a exequente a
arcar com as despesas processuais porventura apuradas.
Alega a apelante, em preliminar, a possibilidade de
se conhecer do recurso interposto, ainda que o valor da causa seja inferior ao de
alçada, a fim de que não haja negativa de prestação jurisdicional. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004333-84.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 7991 - 3/6
sustenta, linhas gerais, a ausência de intimação pessoal do seu representante
judicial, a validade da CDA (diante da sua liquidez, certeza e exigibilidade), o não
cabimento da extinção do processo, ante a indisponibilidade do interesse público, e
a ocorrência de cerceamento de defesa, ao ser proferida “decisão surpresa”. Busca
o provimento ao apelo, prequestionando toda a matéria arguida.
O recurso foi recebido e devidamente processado,
sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Miguelópolis propôs Execução Fiscal, contra Designs Engenharia S/C Ltda., tendo
em vista a existência de débitos relativos à Taxa de Fiscalização de Funcionamento,
Expediente e ISS dos exercícios de 2012 a 2014, conforme Certidão de Dívida
Ativa de fls. 03.
Após regular citação e certificada a inexistência de
bens passíveis de penhora (fls. 08), a exequente formulou pedido de penhora online
de ativos financeiros (fls. 18/19); pretensão deferida nos termos de fls. 21.
Sobreveio, então, em sequência a resultado
infrutífero para bloqueio de valores (fls. 24/25), a r. sentença extintiva alhures
referida, contra a qual se insurge a Municipalidade por meio do apelo que se passa a
analisar.
Pois bem.
Conhece-se, de início, do presente recurso, à vista
do interesse econômico discutido.
E, no mérito, prospera parcialmente a irresignação
municipal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004333-84.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 7991 - 4/6
Consoante dispõe o inciso III do artigo 202 do
Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado” (g.n.),
valendo salientar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,
enumerados no § 5o do dispositivo supracitado.
Nesse caminho, induvidoso que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa do(a) executado(a) pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição,
como da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, realmente, os apontados
dispositivos legais não foram cumpridos, já que, embora conste do título executivo
em análise que as exações correspondem às espécies tributárias acima apontadas,
não há os específicos fundamentos legais aos quais se referem.
A despeito dessa constatação, havia - como há - de
ser aplicado à hipótese o § 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80, concedendo-se à
exequente a oportunidade de substituir ou emendar o título, dotado de mero defeito
formal, antes de se extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior Tribunal
de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004333-84.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 7991 - 5/6
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
O título executivo a ser emendado ou substituído,
no entanto, não deverá conter os débitos relativos à Taxa de Expediente, vez que ela
é exigida sem que um serviço seja prestado ao contribuinte com a característica de
especificidade e divisibilidade e sem o exercício regular de poder de polícia (CF,
art. 145, II e CTN, art. 77), razão pela qual sua cobrança é indevida.
Em caso análogo, esta C. Câmara de Direito
Público já decidiu:
“APELAÇÃO
Repetição de indébito. Taxas de
limpeza pública e expediente. Município de Lins.
Inobservância dos requisitos de divisibilidade e de
especificidade. Inexigibilidade da exação diante de seu
caráter universal e indivisível. Inteligência dos arts.
77, do CTN, e 145, II, da CF. Aplicação da Súmula
670, do STF. Prazo prescricional quinquenal.
Inteligência do art. 168 do CTN. Decisão mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
n°
1001489-74.2014.8.26.0322, j. 10/09/2015).
A CDA a ser apresentada pela Municipalidade,
pois, não deverá conter a cobrança dessa taxa inconstitucional, mas sim, e somente,
a cobrança relacionada à Taxa de Fiscalização de Funcionamento e ao ISS, com a
necessária especificação dos fundamentos legais atinentes a tais espécies tributárias.
Cumpre aludir, outrossim, que a questão presente
versa sobre error in procedendo e, portanto, o provimento adequado é o de nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004333-84.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 7991 - 6/6
da r. sentença, e não o de sua reforma, resultando prejudicada, por tudo quanto aqui
exposto, a análise dos demais argumentos trazidos em sede recursal.
À
guisa
de
arremate,
consideram-se
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados, com a
ressalva de que o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os
dispositivos de lei reportados.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para anular a r. sentença atacada e determinar o prosseguimento da
Execução Fiscal apenas em relação à Taxa de Fiscalização de Funcionamento e
ao ISS, intimando-se a Municipalidade para que, nesse sentido, substitua o
título apresentado, sob pena de extinção.
Silvana M. Mollo
Relatora